Tribunal: TJMT
Processo: 0004435-20.2017.8.11.0105
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004435-20.2017.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO WYPYCHOVOSKI - CPF: 896.846.991-15 (APELANTE), CRISTIANO DOS SANTOS GARCIA - CPF: 026.267.441-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANA MACHADO LOVO - CPF: 922.748.462-00 (VÍTIMA), ELIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 745.611.892-20 (VÍTIMA), CRISTIANO DOS SANTOS GARCIA - CPF: 026.267.441-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP
E DESACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES
.
INVALIDADE DO RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1258 DO STJ.
PROVAS AUTÔNOMAS INSUFICIENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA.

IN DUBIO PRO R
E
O
.
ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que o condenou à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 61, II, "h", do CP). A condenação baseou-se em reconhecimento pessoal realizado na fase policial, relatos das vítimas e Boletim
d
e Ocorrência que mencionava denúncias anônimas. A defesa recorreu alegando nulidade do reconhecimento, insuficiência de provas e, subsidiariamente,
a necessidade de
revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas
questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal do réu
,
realizado na fase policial
,
é válido, à luz das exigências do art. 226 do CPP e do Tema Repetitivo 1.258/STJ; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a autoria delitiva
ou se,
diante da fragilidade das provas, deve ser aplicada a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal do réu foi realizado de forma
irregular
, sem a formação de grupo com pessoas de características semelhantes, em desacordo com o art. 226 do CPP, o que compromete a validade do ato, nos termos do Tema Repetitivo 1.258 do STJ.

4. A
própria vítima que realizou o reconhecimento pessoal na fase policial declarou, em juízo, que não viu o rosto dos assaltantes, o que fragiliza ainda mais a credibilidade do referido ato, já viciado por inobservância das formalidades legais.

5. As denúncias anônimas que vinculavam o réu ao crime não foram corroboradas por outros elementos
objetivos e independentes
de prova, tampouco houve apreensão de objetos
subtraídos
em sua posse ou
prisão em
flagrante que evidenciasse sua participação direta na empreitada criminosa.

6. A única imputação direta partiu da
segund
a
vítima
, cujo depoimento, embora relevante, mostrou-se isolado e não respaldado por outras provas autônomas, o que impede a formação de juízo condenatório seguro.

7. Em casos de dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, conforme precedentes do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O
reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal é considerado inválido, não podendo servir de fundamento autônomo para a condenação penal, conforme entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça
no
julgamento do
Tema Repetitivo n.º 1.258
.

2. A palavra da vítima, quando isolada e não corroborada por provas autônomas e convergentes, é insuficiente para embasar juízo condenatório.

3. Deve o réu
ser absolvido
quando há dúvida razoável quanto à autoria delitiva, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 226 e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 61, II, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; TJ-MT, Ap. Crim. nº 1027570-20.2022.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.04.2025; TJ-MT, Ap. Crim. nº 1001054-57.2022.8.11.0004, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo
Wypychovoski

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT
que
, nos autos da Ação Penal n.º 0004435-20.2017.8.11.0105, o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de vinte e três dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 24 de março de 2015, por volta das 21 horas, no estabelecimento denominado Salão de Beleza Imperial, localizado neste município de Colniza/MT, o apelante, em concurso de agentes com o corréu Cristiano dos Santos Garcia (falecido no curso do processo) e com outros indivíduos não identificados, subtraiu diversos bens pertencentes às vítimas Eliane da Silva Santos e Juliana Machado
Lovo
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, inclusive contra duas crianças que se encontravam no local.

Na mesma peça acusatória, imputou-se ainda a Cristiano a prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), em concurso material (art. 69, CP). No entanto, no curso da ação penal, a punibilidade do corréu foi extinta em razão de seu óbito, prosseguindo-se o feito exclusivamente em relação a Marcelo.

Encerrada a instrução processual, com a oitiva das vítimas
e das
testemunhas e
interrogatório
do réu, o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
-o
nos termos acima descritos.

A
defesa interpôs apelação criminal, sustentando
que
: (i) nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal e à Resolução n.º 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça, alegando tratar-se de prova ilícita; (
ii
) insuficiência de provas para sustentar a autoria delitiva, diante da fragilidade dos depoimentos das vítimas e da ausência de outros elementos autônomos de corroboração; (
iii
) necessidade de absolvição com fundamento nos incisos V e VII do art. 386 do CPP
; e
(
iv
) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e a fixação da reprimenda no patamar mínimo legal
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, sob o argumento de que a materialidade e a autoria restaram suficientemente demonstradas pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares, pelo reconhecimento efetuado e pelas demais provas documentais constantes dos autos. Alegou, ainda, que eventuais irregularidades formais no ato de reconhecimento não implicam nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, tão somente para afastar a valoração negativa dos maus antecedentes considerada na primeira fase da dosimetria da pena, opinando, contudo, pela manutenção da condenação nos demais aspectos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e
mediante instrumento
jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No dia 24 de março de 2015, por volta das 21h, no Salão de Beleza Imperial, situado em Colniza/MT, o acusado Marcelo
Wypychovoski
, juntamente com Cristiano dos Santos Garcia (falecido no curso do processo) e outros indivíduos não identificados, teria subtraído diversos bens das vítimas Eliane da Silva Santos e Juliana Machado
Lovo
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Durante a ação, também foram ameaçadas duas crianças que se encontravam no local, de 12 e 5 anos de idade. Os bens subtraídos incluíram celulares, bolsas, notebook e uma motocicleta Honda Pop 100, posteriormente apreendida
.

Além disso, imputou-se a Cristiano o crime de receptação, pois, em data anterior, ele teria recebido e conduzido motocicletas que sabia serem produto de crime
.

Feita a exposição fática, passa-se a análise recursal.

No tocante à preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal suscitada pela defesa, observa-se que, no caso concreto, a alegação se confunde com o próprio mérito da causa, uma vez que demanda a análise da suficiência e da credibilidade do conjunto probatório produzido nos autos. Assim, a apreciação da questão será realizada de forma conjunta com o mérito recursal, ocasião em que se examinará se o reconhecimento efetuado, aliado às demais provas colhidas, é apto a sustentar o decreto condenatório.

A defesa técnica do apelante, em suas razões recursais, arguiu, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por suposta inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteou a absolvição de Marcelo
Wypychovoski
,
com
o argumento de inexistência de provas suficientes para a condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, entendo que o pleito defensivo merece acolhimento.

Inicialmente,
cumpre destacar que o

reconhecimento do réu pela vítima Eliane da Silva Martins foi realizado em desconformidade com o procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, o qual estabelece diretrizes de observância obrigatória destinadas a assegurar a fidedignidade e a legalidade do referido ato.

Nesse sentido, é pertinente destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.258, cuja íntegra transcreve-se a seguir:

Tema 1258/STJ. 1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. 5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos. 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

No presente caso, o reconhecimento do acusado foi realizado de forma i
rregular
, em flagrante desrespeito às formalidades legais, notadamente à exigência de formação de um grupo de pessoas com características físicas semelhantes, conforme previsto no art. 226 do Código de Processo Penal (ID. 306165895, p. 27).

Ressalta-se que a forma como foi realizado o ato
, sem a constituição de um grupo
de pessoas semelhantes
, compromete seriamente a credibilidade do reconhecimento. Esse vício encontra respaldo no item 3 do Tema Repetitivo nº 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, que adverte sobre o risco de contaminação da memória do reconhecedor quando o procedimento adotado se revela inadequado.

Quanto ao reconhecimento dos réus pelas
vítimas
, vejamos o que foi dito por elas na sede inquisitorial, portanto, logo
após
os fatos:

Juliana Machado
Lovo
, pessoa que o atendeu
na frente do salão:
“
; QUE por volta das 21hs:OOmin, alguém bateu na porta de vidro do salão e a declarante olhou e viu um homem de pele morena clara, alto, magro, de cabelos na altura da orelha, usando um corte de cabelo aparentando ser de surfista, com a cor do cabelo na parte de cima com uma cor _' castanho claro desbotado, com um rosto fino e aparentava estar
drogado; ..

Eliane da Silva Santos, cliente do salão: “
QUE a porta do salão estava fechada e por volta das 20hs:36min, um homem bateu na porta de vidro e virou o rosto para a rua e a
jULlANA
, a princípio, pensou que fosse algum conhecido e' resolveu dar a volta e atendê-lo na frente do salão; QUE como era tarde, a declarante resolveu ir atrás de
jULlANA
,
...a declarante viu bem o rosto
dele,...
QU(a declarante se recorda que o autor do roubo era moreno médio, alto, com cerca de 1,82 cm de altura, magro, cabelos negros, cortados bem baixo, olhos negros, com as pupilas bem
diliatadas
e exalava um cheiro forte de cigarro com bebida e estava muito nervoso e usava uma camisa amarela, de manga cumprida, punho e gola azul, além de calça cumprida, de tecido mole, de cor escura e botina preta;

A autoridade Policial no Termo de Reconhecimento do Marcelo,
feito por Eliane
fez grafar
o
seguinte
:
“
Observação: Não foram perfilas outras pessoas com
características
semelhantes, por não haver na proximidade pessoas com essas
características
”.

Frisa-se
,
também, que a vítima Eliane
da Silva Martins, em juízo (ID. 306167911), negou ter visto qualquer um dos assaltantes, fragilizando ainda mais a validade do reconhecimento pessoal como elemento de prova para a conde
nação do réu.

A cerca disso, destaca-se o seguinte trecho de seu depoimento:

[...] Promotor de Justiça:

Como foi que aconteceu? Estavam lá, aí eles chegaram?

Eliane:

Eh
, chegou e assim, só que eu não vi o rosto, porque eu
tava
, a minha cabeleireira
tava
fazendo meu cabelo, então eu
tava
de costas para a porta quando ela atendeu. Eu não vi assim...

Promotor de Justiça:
A senhora estava lá como cliente, então.

Eliane:
Como cliente. Aí eu só sei que a pessoa que assaltou
eh
entrou para dentro do salão, deu voz de assalto e aí a gente ficou bastante nervosa. E que eu me lembro assim, ele levou o celular do meu filho na época e uma motocicleta Pop minha. Só que foi encontrado.

Promotor de Justiça:
Certo.
Tá
. E a senhora lembra,
eh
, quantas pessoas estavam ali para roubando no dia?

Eliane:
Duas.

Promotor de Justiça:
Duas. A senhora lembra da arma de fogo?

Eliane:
Não me lembro. [...]
.

Ainda que se admit
a
, em caráter meramente hipotético, a aplicação do item 4 do Tema Repetitivo nº 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é possível ao magistrado formar sua convicção quanto à autoria delitiva com base em provas autônomas, desvinculadas do ato de reconhecimento viciado, no caso em apreço tais elementos probatórios não se revelam suficientes.

Isto porque
,
conforme consignado no Boletim de Ocorrência n.º 2015.85191, uma denúncia anônima informou que a motocicleta subtraída fora localizada em uma casa abandonada, sendo que o suspeito de alcunha “Magrão” (supostamente o apelante) teria sido visto deixando o local com o referido veículo, trajando camiseta rosa. Em seguida, outra denúncia anônima apontou que o mesmo indivíduo teria sido visto na garupa de outra motocicleta, conduzida por Cristiano dos Santos Garcia, corréu falecido.

Entretanto, quando a equipe policial abordou Cristiano, este se encontrava desacompanhado. Posteriormente, na residência por ele indicada, foram encontrados objetos provenientes do roubo, bem como a motocicleta subtraída, localizada a cerca de 200 metros do imóvel, escondida em um barranco às margens de um rio.

O Boletim de Ocorrência descreve detalhadamente a dinâmica dos fatos, dando conta que, embora tenham sido realizadas diligências para localizar o suspeito identificado como “Magrão”, nenhuma abordagem ou apreensão em sua posse foi realizada. Na ocasião, os policiais lograram êxito apenas em deter Cristiano, com quem estavam a motocicleta roubada e demais objetos relacionados à prática criminosa.

É o que se
extrai da íntegra do
referido
documento
(ID. 306165895, p. 12)
:

FOMOS SOLICITADOS VIA 190, INFORMANDO QUE HAVIA ENCONTRADO A POP PLACA OBF 7918, ROUBADA NA'NOITE ANTERIOR, ESTACIONADA NOS FUNDO DE UMA CASA ABANDONADA NA AVENIDA INTEGRAÇÃO NACIONAL BAIRRO CIDADE ALTA. DE IMEDIATO DESLOCAMOS SENTIDO AO LOCAL INDICADO, MAS FOMOS INFORMADOS VIA RADIO PELO ATENDENTE 190, QUE HAVIA RECEBIDO OUTRA LIGAÇÃO INFORMADO QUE UM SUSPEITO CONHECIDO COMO "MAGRÃO", QUE USAVA UMA CAMISETA ROSA, ACABAVA DE CHEGAR NO LOCAL CORRENDO E
PEGADO
O
VEICULO
E SAÍDO SENTIDO BAIRRO CIDADE ALTA.
DIANTE DOS FATOS FOMOS
ATE
O LOCAL E CONSTATAMOS QUE REALMENTE HAVIA IND
Í
CIOS E RASTRO DE MOTOCICLETA NO LOCAL. ENQUANTO REALIZÁVAMOS
DILIGENCIAS
NO INTUITO DE LOCALIZAR O SUSPEITO, FOMOS INFORMADOS OUTRA VEZ POR RADIO,
ONDE O SD PM ROMAN NOS RELATOU QUE HAVIA RECEBIDO OUTRA LIGAÇÃO ANONIMA INFORMANDO QUE O SUSPEITO CRISTIANO HAVIA ACABADO DE PASSAR EM UMA MOTOCICLETA XLR AZUL COM PARA LAMA VERMELHO, SEM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E COM BARULHO ALTA'COM O SUSPEITO "MAGRÃO" SEM CAMISETA E QUE A CAMISETA ROSA ESTAVA NA MÃO, NA GARUPA E FORAM RUMO AO CENTRO DA CIDADE.

DIANTE DAS INFORMAÇOES DESLOCAMOS RUMO AO CENTRO DA CIDADE E LOGRAMOS EXITO EM LOCALIZAR O SUSPEITO CRISTIANO CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA HONDA XLR SEM PLACA COR AZUL, ONDE FIZEMOS A ABORDAGEM E CONDUZIMOS O SUSPEITO
ATE
O QUARTEL DA PM, ONDE FOI FEITA A CHECAGEM VIA SINESP DA MOTOCICLETA ONDE CONSTOU QUE ERA PRODUTO DE ROUBO.
INDAGAMOS O MESMO SOBRE O ASSALTO DE UMA POP VERMELHA SENDO QUE
O MESMO
NEGOU, E AO VERIFICAR O CARTÃO DE
MEMORIA
DE SEU CELULAR, CONSTATAMOS QUE
O MESMO
EXIBIA UMA ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA E BALA CRAVA (CAPUZ) EM
VARIAS
FOTOS, SENDO QUE
O MESMO
RELATOU QUE A REFERIDA ARMA ERA DE BRINQUEDO E QUE HAVIA COMPRADO PARA SEU FILHO BRINCAR.
DIANTE DOS FATOS ENTRAMOS EM CONTATO COM O INVESTIGADORES DA
POLICIA
CIVIL ANDERSOM E THIAGO, QUE NOS ACOMPANHOU
ATE
A CASA DO SUSPEITO CRISTIANO ONDE FOI REALIZADA UMA BUSCA NA RESIDENCIA
DO MESMO
, ACOMPANHADA PELO SUSPEITO E SUA EX CUNHADA SRA. NELZA DE OLIVEIRA MA
T
OS, QUE MORA NA RESIDENCIA, ONDE FOI ENCONTRADO NO INTERIOR OS PRODUTOS CITADOS NESSE DOCUMENTO,
E TAMBÉM
UMA CAPA DE CABELEIREIRO DE COR PRETA ESCRITA REVOLLUTION QUE HAVIA CIDO ROUBADO NA NOITE ANTERIOR. TAMBÉM FIZEMOS
DILIGENCIAS
PRÓXIMO A CASA DO SUSPEITO CRISTIANO E LOGRAMOS EXITO DE LOCALIZAR A MOTOCICLETA HONDA POP 100 PLACA OBF 7818, ESCONDIDA NO FIM DE AVENIDA DOIS MIL BAIRRO CIDADE ALTA NO BARRANCO A BEIRA DO RIO, CERCA DE UNS DUZENTOS (200) METROS DA CASA DO SUSPEITO
, COMO A MOTOCICLETA ESTAVA TRANCADA, E ESTAVAMOS COM UMA VTR BAIXA, PEDIMOS APOIO A
POLICIA
CIVIL DE COLNIZA, ONDE COMPARECEU O DELEGADO DR. MARCOS E O INVESTIGADOR EDER QUE ENCAMINHOU A MOTOCICLETA PARA DELEGACIA CIVIL.

Corroborando essa narrativa, o depoimento judicial do Policial Militar Alessandro Martins Almeida confirma que o apelante não foi encontrado em nenhuma das abordagens realizadas e que todas as informações sobre sua suposta participação decorreram exclusivamente de ligações anônimas.

A
testemunha
policial, assim relatou
em juízo (ID. 306167912):

[...] Então, o que eu recordo dessa ocorrência aí, E os furtos, roubos aconteceram na noite anterior do meu serviço. Eu estava serviço no outro dia. A gente estava em patrulhamento, a gente recebeu informações via rádio. E eles tinham localizado uma motocicleta que tinha sido roubada na noite anterior. E que a motocicleta estava escondida numa casa abandonada no bairro Cidade Alta. Em diligências, eu e o soldado assim deslocou
pra
lá,
pra
verificar a situação. Só que quando a gente
tava
indo, a gente recebia outra informação pela rádio do Copom, que uma pessoa, conhecida por Magrão, tinha ido lá no local e pegado a motocicleta e saído sentido bairro Cidade Alta. E aí, por causa da informação, a gente foi até no local e, realmente, a gente constatou que tinha vestígios, o rastro da motocicleta estava lá, no local, onde foi informado que a motocicleta estava escondida. A partir desse momento, a gente fez diligência em tentar localizar esse magrão. Segundo a informação, ele estava com uma camiseta rosa, na época. E aí, a gente tentou localizar, só que a gente não localizou esse suspeito, entendeu? E aí, minutos depois, a gente recebeu outra informação de que uma pessoa ligou o 190 no quartel e o policial que estava no Copom informou a gente que a pessoa tinha visto o Cristiano conduzindo uma motocicleta, uma XLR, se não me engano, frente no centro da cidade com o Magrão na garupa, entendeu? O Magrão já sem
camisa ,
e estava com a camisa na mão, a camisa rosa.
Diante das informações, nós nos deslocamos para o centro da cidade e aí conseguimos localizar o Cristiano na motocicleta, entendeu? Mas não, a gente não localizou Magrão. Só localizei o Cristiano.
A gente o converteu lá para o quartel, verificamos a motocicleta que ele estava e constatou que era produto de furto também a motocicleta. E aí, diante disso, a
gente solícito
apoio da Polícia Civil, a gente foi na casa do Cristiano e lá a gente localizou outros produtos furtados
e também
a motocicleta que tinha sido furtada, que estava próximo da casa dele, uns 200 metros, escondida no fundo da rua, no final da Rua 2000. [...]

Dessa forma, constata-se que os elementos probatórios constantes dos autos
se concentram
, predominantemente, na figura de Cristiano, não havendo prova idônea e suficiente de que o apelante estivesse, de fato, na posse da
res furtiva
ou tenha participado diretamente da empreitada criminosa. Sua suposta presença no local onde a motocicleta subtraída fora abandonada fundamentou-se exclusivamente em denúncias anônimas, destituídas de corroboração por outros meios de prova autônomos e objetivos.

Ademais, não foi apreendido qualquer objeto proveniente do roubo em poder do apelante, tampouco ele foi flagrado em circunstância que, de forma inequívoca, indicasse sua efetiva participação na ação delituosa.

Por fim, a vítima
Juliana Machado
Lovo
, em sede judicial, afirm
ou
reconhecer o apelante como um dos autores da empreitada criminosa
e que

teria
sofrido
ameaças por parte deles
,
conforme s
egue
de
seu
depoimento
prestado em juízo
(ID. 306167913)
:

Juliana Machado
Lovo
:
Então,
eh
, chegaram na frente, eu estava com a porta fechada atendendo minha cliente, porque já era tarde, meu esposo tinha saído para um curso de cabeleireiro. Neste momento eles chegaram,
a primeira coisa foram
na porta, estava fechada, foram no padrão de energia para desligar, mas tinha um cadeado no padrão. Então bateram na porta, como eu não quis abrir a porta da frente, eu saí pela porta do fundo do salão e fui atender pelo portão lateral e deixei o portão aberto.
...
e no que eles chegaram, estavam em três indivíduos na moto quando passou. Porém, eu achei que poderia ser, né, os sobrinhos do meu esposo e com isso eu fui atender, né? E não era, era eles. Então, nesse momento que ele falou para ir para dentro, eu fui para dentro, desesperada, né? Minha cliente, que é Eliane, já veio de encontro. E neste momento,
eh
, outro
cara
já disse do fundo: "Fiquem calmos, nós só queremos dinheiro".
..

que eles estavam em três. O terceiro eu não vi momento nenhum quem era, o segundo eu vi mais ou menos, né? E assim, por ter passado muito tempo, eu não lembro as características, né? Mas ele eu lembro sim. [...]
Depois disso, ele voltou na porta do salão um dia, encostou a moto na lateral e tentou abrir a porta. Eu estava atendendo uma cliente e a porta estava fechada. Nisso, ele voltou, subiu na moto e foi embora. Era um dia de manhã. E por várias vezes, depois, após o Cristiano ter sido preso, eu fui ameaçada, eu recebi ameaças. Eles passavam, né, outras pessoas na frente da minha casa, e isso em Colniza. E, assim, eles me ameaçaram muito tempo e a cada ameaça que eu recebia, eu ligava para a polícia, eu ia lá, eu registrava um BO, às vezes a polícia vinha na minha porta, me acompanhava, eu ia lá e registrava mais um BO, porque assim, eu estava sendo ameaçada o tempo inteiro, né? Eu tinha uma filha dentro de casa comigo. Então, assim, foi momentos, assim, de terror psicológico, que eu desenvolvi um quadro de ansiedade após isso. E minha filha também, né, lembra até hoje. Minha filha também tem bastante ansiedade.

Embora se reconheça o valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando praticados mediante grave ameaça, o referido testemunho, no caso em exame, encontra-se desacompanhado de outros elementos autônomos e convergentes de prova. Com efeito, apenas a vítima afirmou ter visto o apelante no momento do crime, não havendo outros depoimentos ou evidências que confirmem tal assertiva.

Ademais, inexistem provas que corroborem a alegação de que a vítima vinha sendo ameaçada pelo apelante.

Merece registro a
divergência
quanto a descrição feita pelas vistas que viram a mesma pessoa e cada qual a
descreveu
de uma forma, conforme ressai dos depoimentos na
fase inquisitorial.

Dessa forma, a prova produzida mostra-se insuficiente para firmar, com o grau de certeza exigido no processo penal, a autoria delitiva imputada ao réu.

Diante do exposto, observa-se que o reconhecimento pessoal do réu, realizado na fase policial, foi conduzido em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que compromete sua validade como elemento de prova. O depoimento do Policial Militar Alessandro Martins Almeida, por sua vez, revela que o apelante não foi abordado nem flagrado com bens subtraídos, sendo mencionado apenas em denúncias anônimas, sem respaldo em outros elementos concretos que indiquem sua participação nos fatos. A única imputação direta partiu da vítima Juliana Machado
Lovo
, cujo reconhecimento, embora detenha especial valor probatório,
se encontra
isolado e desacompanhado de outras provas, não
sendo
suficiente para fundamentar um juízo condenatório.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes
deste Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal e os demais elementos coligidos não demonstram com segurança a participação do recorrido no crime imputado. 4. Havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, a absolvição é medida que se
impõe.
IV – DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
O

édito condenatório exige prova inequívoca da autoria e da materialidade do delito, sendo inviável a reforma de sentença absolutória quando persistem dúvidas razoáveis acerca da participação do acusado na prática delitiva.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10275702020218110003, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 22/04/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2025);

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir: 1. O conjunto probatório não é suficiente para afastar a dúvida razoável quanto à autoria e à ocorrência do roubo majorado, principalmente pela divergência nas versões sobre o uso da faca, que não foi corroborado de forma
objetiva.
2. A palavra da vítima, isolada, não se mostrou suficiente para comprovar o crime, considerando que os depoimentos de testemunhas e a análise das provas materiais não corroboraram a narrativa acusatória de forma inequívoca. 3. O princípio in dubio pro reo deve ser aplicado, dada a inexistência de provas robustas que afastem as dúvidas quanto à tipicidade e autoria do
crime.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Tese de julgamento: “
1. A absolvição é imperiosa quando há dúvida razoável quanto à materialidade ou autoria do crime, aplicando-se o princípio in dubio pro reo
”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10010545720218110004, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 07/07/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2025).

Assim, ante a ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, razão
se impõe a absolvição d
o réu Marcelo
Wypychovoski
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para absolver Marcelo
Wypychovoski

das imputações constantes na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025